Tribunal: STJ
Processo: 0800287-35.2023.8.20.5160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794612 - RN (2024/0431695-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: CECILIA MARIA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDREZA MARUSCA ALVES DE OLIVEIRA MARTINS -
RN011613
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
quanto à ocorrência e ao valor fixado a título de dano moral,
demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
1.1. É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que
não é possível aferir a violação ao artigo 373 do CPC/15 sem
incursão no arcabouço fático probatório dos autos, o que não é
cabível em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
desta Corte. Precedentes.
2. A falta de exposição sobre o modo como teriam sidos
violados os dispositivos de lei invocados, impõe o reconhecimento
da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48287913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a5fac62-1d06-4e7a-8607-92e826aecb50

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:46
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 0a5fac62-1d06-4e7a-8607-92e826aecb50

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794612 - RN (2024/0431695-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: CECILIA MARIA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDREZA MARUSCA ALVES DE OLIVEIRA MARTINS -
RN011613
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
quanto à ocorrência e ao valor fixado a título de dano moral,
demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
1.1. É firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que
não é possível aferir a violação ao artigo 373 do CPC/15 sem
incursão no arcabouço fático probatório dos autos, o que não é
cabível em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
desta Corte. Precedentes.
2. A falta de exposição sobre o modo como teriam sidos
violados os dispositivos de lei invocados, impõe o reconhecimento
da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48003850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: a560bb7f-5607-4ed4-bd37-f104016b913b

Cuida-se de agravo
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
monocrática de fls. 377-385, e-STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial do ora insurgente.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c", do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,
assim ementado (fl. 276, e-STJ):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
PROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COM
COPARTICIPAÇÃO. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO A
INDICAR A CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE SEM COPARTICIPAÇÃO.
PARTE AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART.
373, I DO CPC). ATO ILÍCITO COMETIDO POR PARTE DA DEMANDADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE
ACORDO
COM
OS
PRINCÍPIOS
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE ADOTADOS PELA CORTE. FIXAÇÃO DO TERMO
INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA
DE SEU ARBITRAMENTO. ENUNCIADO N° 362 DA SÚMULA DO STJ. JUROS
DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL POR SE TRATAR DE
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.
DESPROVIMENTO DO APELO.
Nas razões do recurso especial (fls. 281-298, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação aos seguintes artigos:
6o, 12, III, §
a)
3o, do CDC, 373 do CPC, 183, 187, 188 e 946, do CC, ao argumento da inocorrência
de ato ilícito que justificasse a condenação do recorrente ao pagamento de danos
morais;
85, § 2o, do CPC.
b)
Não houve contrarrazões.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 303-308, e-STJ), dando ensejo na interposição do competente agravo (fls.
310-317, e-STJ), visando destrancar aquela insurgência.
Contraminuta às fls. 359-361, e-STJ.
Em decisão monocrática, conheceu-se do agravo para não se conhecer do
recurso especial ante: a) a incidência da Súmula 7 do STJ à alegada violação aos
artigos o, 12, III, § 3o, do CDC, 373 do CPC, 183, 187, 188 e 946, do CC; b) a
incidência da Súmula 284 do STF à alegada violação ao artigo 85, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA48003850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: a560bb7f-5607-4ed4-bd37-f104016b913b

Daí o presente agravo interno (fls. 389-433, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do apelo extremo, bem como refuta os supramencionados
óbices.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte insurgente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
De início, mantém-se a decisão singular no ponto em que aplicou a
1.
Súmula 7 do STJ.
Consoante asseverado no
agravado, a parte agravante alegou
decisum
violação aos artigos 6o, 12, III, § 3o, do CDC, 373 do CPC, 183, 187, 188 e 946, do CC,
ao argumento da inocorrência de ato ilícito que justificasse a condenação do recorrente
ao pagamento de danos morais.
Sustenta, em síntese, que "A improcedência da Ação é medida que se
impõe, visto que a Autora não comprovou os requisitos para a responsabilidade civil
desta Operadora, qual sejam o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano. O dano
moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a
dignidade da pessoa, o que não foi comprovado pelo Promovente, conforme dito em
linhas anteriores, além de não ter sido comprovado a ocorrência de dano, seja como
agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou demais prejuízos à saúde do
(fl. 288, e-STJ).
paciente"
Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu (fl. 278-279, e-STJ):

A avença foi pactuada entre os litigantes em
, conforme consta na
11/11/2021
carteira do plano de saúde da parte demandante, na modalidade individual e
sem coparticipação, no valor de R$ 250,85 (id no 23318088).
A documentação acostada demonstrou que a parte autora estava sendo cobrada
relativamente a plano de saúde com coparticipação, no valor de R$ 409,98. A
parte autora apresentou imagem relativa às mensagens trocadas pelo chat do
plano de saúde, em que há reclamação realizada no dia
, sob o
29/08/2022
protocolo de atendimento n° 36825320220829976918 na tentativa de resolver a
demanda.
Documento eletrônico VDA48003850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: a560bb7f-5607-4ed4-bd37-f104016b913b

Também há anexos que evidenciam tratativas administrativas junto à operadora
do plano de saúde para debater a respeito das cobranças em comento (id no
23318095).
A operadora do plano de saúde argumentou que a parte autora efetuou a
contratação do plano na modalidade de coparticipação e que as cobranças
respectivas são devidas. Juntou ficha médica da parte demandante (id no
23318118), cópia de contrato e de proposta de adesão não assinados pela parte
demandante (id no 23318119 e no 23318120) e tabelas com valores de acordo
com os respectivos planos oferecidos aos clientes (id no 23318121).
Na forma da sentença, ao tentar comunicação com a vendedora e com a
operadora do plano de saúde, a parte autora deixou “evidente que entendeu ter
realizado a contratação do plano de saúde sem a coparticipação, visto que até
acreditou que o primeiro boleto no valor de R$ 250,85”.
Necessário pontuar que, conforme exposto na petição inicial, não há dúvidas
acerca da irresignação da parte demandante com a cobrança da ré. Além disso,
as mensagens colacionadas apontam que a própria vendedora aduziu que vai
dar uma “ajuda” de R$ 100,00 (cem reais) mensais, posto que verificou o erro
cometido”.
A parte ré não logrou êxito em desconstituir o direito da parte autora (art. 373, II
do CPC) e, por isso, atestada a falha na prestação do serviço.
Com relação ao pedido de condenação da ré a pagar indenização por danos
morais, o quantum indenizatório não se avalia mediante cálculo matemático
/econômico das repercussões patrimoniais negativas da violação. Porém
necessita ser fixado levando-se em consideração a capacidade econômica das
partes, função pedagógica da condenação, extensão e gravidade do dano, além
do que deve figurar em patamar suficiente para desestimular a ocorrência de
novos eventos da mesma natureza.
O contrato foi celebrado em
e diversas tentativas administrativas de
11/11/2021
resolução da demanda foram admitidas, como exposto. A decisão que deferiu a
tutela de urgência foi proferida em
e a operadora do plano de saúde
14/04/2023
se manifestou sobre o cumprimento da decisão em
, notadamente
16/05/2023
mais de um após a pactuação contratual.
Seguindo o princípio da razoabilidade, racionalmente recomendado para as
hipóteses como as postas em análise, deve ser mantido o valor da indenização
por danos morais fixado em R$ 5.000,00, por ser medida que demonstra uma
valoração justa e proporcional ao abalo sofrido, sem, contudo, ocasionar
enriquecimento indevido à autora e decréscimo patrimonial à empresa ré.

Documento eletrônico VDA48003850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: a560bb7f-5607-4ed4-bd37-f104016b913b

Sobre o tema acima, o órgão julgador, amparado nas peculiaridades do
caso concreto e nas provas acostadas aos autos, concluiu que a parte autora se
desincumbiu do ônus probatório e que houve falha na prestação do serviço por parte
da operadora de saúde. Quanto aos danos morais, o Tribunal manteve a condenação
da Hapvida ao pagamento de R$ 5.000,00, considerando que o valor foi fixado de
acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
Para alterar tais conclusões, na forma como posta nas razões do apelo
extremo, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
RESILIÇÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO. OPERADORA DE
PLANO DE SAÚDE DEVE MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DA
PACIENTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SÚMULA
N.
7/STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.842.751
/RS (Tema Repetitivo 1.082), decidiu que "a operadora, mesmo após o exercício
regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a
continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em
pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua
incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente
com a contraprestação devida".
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
4. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo
arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes,
apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA48003850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: a560bb7f-5607-4ed4-bd37-f104016b913b

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
16/10/2024
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA.
DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina
em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja
reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de
dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente" (AgInt no
AREsp n. 1.185.578/SP, Quarta Turma).
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da inexistência do dano
moral demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.433.593/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
AFRONTA
AO
DISPOSITIVO
INDICADO.
INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO TARDIO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA N.
83 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
FATOS E PROVAS. SÚMUL N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A análise das razões apresentadas pela parte recorrente - quanto à
inexistência de demonstração de culpa para sua responsabilização - demandaria
o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA48003850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: a560bb7f-5607-4ed4-bd37-f104016b913b

3. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, a operadora do plano de
saúde, na condição de integrante da cadeia de consumo, responde
solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação serviço.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o quantum fixado a título
de dano moral foi satisfatório e adequado à compensação indireta do dano
sofrido. Para alterar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e
provas, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.215.411/BA, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
28/4/2023

Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual
ofensa ao art. 373 do CPC/15, sem incursão no conjunto probatório dos presentes
autos. Incidência da Súmula 7/STJ." (AgInt nos EDcl no AREsp 1753984/RJ, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
28/03/2022
31/03/2022
Veja-se ainda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. VIUVA. PAGAMENTO INTEGRAL. COBRANÇA.
IRREGULARIDADE.
ÔNUS
DA
PROVA.
DISTRIBUIÇÃO
DINÂMICA.
CABIMENTO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 421, 422 E 423 DO CC. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do
direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao
magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o
ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de
situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da
prova. Precedentes.
3. Hipótese na qual o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso
concreto, entendeu que é ônus da recorrente comprovar a existência de
Documento eletrônico VDA48003850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: a560bb7f-5607-4ed4-bd37-f104016b913b

procedimento administrativo interno entre o patrocinador e o conveniado que
autorize a cobrança dos valores nos moldes realizados, e que imputar à autora
/recorrida esta obrigação equivaleria a obrigá-la a suportar ônus impossível de
ser atendido. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor
do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
4. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das
Súmulas 282 e 356 do STF.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
14/10/2024
21/10/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. 2. DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE. ÔNUS DA
PROVA. 2.1. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2.2. AFERIÇÃO DE QUE A RÉ
DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 7/STJ. 4.
PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA AO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. 5. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes
para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, admite a aplicação da teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, havendo peculiaridades
relativas à excessiva dificuldade de uma das partes em produzir as provas
necessárias, esse ônus deve ser atribuído de forma diversa, por decisão judicial
fundamentada, àquela parte que tiver mais facilidade na sua produção, como
asseverado pelo Tribunal de origem na hipótese. Súmula 83/STJ.
3. A alteração da conclusão delineada no acórdão recorrido (a respeito de ter a
operadora de plano de saúde ter se desincumbindo do seu ônus e do
enriquecimento sem causa), demandaria necessariamente o reexame dos fatos
e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância
extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48003850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: a560bb7f-5607-4ed4-bd37-f104016b913b

Deve ser mantida, portanto, a decisão singular que aplicou o óbice da
Súmula 7 do STJ.
No que toca à pretensão de afastamento do óbice da Súmula 284/STF,
2.
não assiste razão ao agravante.
Consoante assente na decisão agravada, quanto à alegada violação ao
artigo 85, § 2o, do CPC, observa-se que a parte insurgente não demonstrou a forma
como teria sido violado o aludido dispositivo.
Com efeito, infere-se das razões do recurso especial que o insurgente
limitou-se a apontar a violação ao aludido dispositivo, porém não indicou, de maneira
inequívoca, a forma como teria sido violado pelo acórdão estadual, sendo deficiente a
fundamentação do recurso, razão pela qual incide a aplicação da Súmula 284 do STF,
a saber: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"
Nesse sentido, precedentes:
4. É iterativa a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a incidência da
Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela
alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática de cada caso.
5. Incide a Súmula 284/STF - em relação à pretensão de aplicação do princípio
do pacta sunt servanda -, porquanto não indicados, nas razões do recurso
especial, os dispositivos de lei federal que a parte insurgente entende terem sido
vulnerados no aresto hostilizado.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.438.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/4/2020
24/4/2020
Desta forma, para alterar o entendimento do Tribunal local, na forma como
posta, seria necessário novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme previsto na Súmula 7/STJ.
Registra-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal. Precedentes: AgInt no REsp 1765794/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp
26/10/2020
12/11/2020
1886167/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1609466/ SP, Rel. Ministro OG
19/10/2020
22/10/2020
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
08/09/2020
23/09/2020
Documento eletrônico VDA48003850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: a560bb7f-5607-4ed4-bd37-f104016b913b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 502 E 505 DO CPC. SÚMULA 284 DO STF. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. DATA LIMITE DOS DIVIDENDOS. SÚMULA 284
DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...] 2. Em relação à alegada ofensa aos arts. 502 e 505 do CPC, não se
vislumbra a aduzida violação por falta de articulação de argumentos jurídicos a
embasar tal assertiva, caracterizando deficiência de fundamentação. Incidência
da Súmula 284 do STF. [...] 5. Pedido de suspensão do processo indeferido.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 972.332/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
13/12/2016
02/02/2017
[grifou-se]
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS DE LEI.
SÚMULA
284/STF.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
SÚMULA
280/STF.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Se o recorrente apenas menciona genericamente,
nas razões recursais do especial, os dispositivos legais tidos como violados, sem
ter particularizado os pontos em que, de fato, teriam havido afrontas praticadas
pelo acórdão hostilizado, incide, por analogia, a Súmula 284 do STF. [...] 5.
Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no Ag 706.219/RJ, Rel. Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/10/2009
03/11/2009

Desta forma, inafastável a aplicação da Súmula 284 do STF.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. [...] ART. 130 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
[...] 4. O conteúdo disposto no art. 130 do CPC/1973 não tem comando
normativo apto a infirmar os fundamentos do aresto recorrido. Dessa forma,
sendo deficiente a fundamentação recursal, no ponto, incide a Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia." [...]7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 984.530/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
21/09/2017
20/10/2017
Documento eletrônico VDA48003850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:36
Código de Controle do Documento: a560bb7f-5607-4ed4-bd37-f104016b913b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.612 / RN
Número Registro: 2024/0431695-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002873520238205160
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: CECILIA MARIA FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDREZA MARUSCA ALVES DE OLIVEIRA MARTINS - RN011613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: CECILIA MARIA FERNANDES DA SILVA
Documento eletrônico VDA48268389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:20
Código de Controle do Documento: 6079839a-d4c5-43af-b92a-a56cc6d715f3

ADVOGADO
: ANDREZA MARUSCA ALVES DE OLIVEIRA MARTINS - RN011613
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:20
Código de Controle do Documento: 6079839a-d4c5-43af-b92a-a56cc6d715f3